Tribunal: TJSP
Processo: 2266077-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de revogação da gratuidade judiciária de pessoa falecida com pretensão de responsabilizar eventuais sucessores nas custas processuais e verba honorária – Inadmissibilidade – Benefício personalíssimo que se extingue com a morte da parte – Morte que se deu antes do pedido de revogação – Agravo de instrumento não provido.